Tribunal: STF
Processo: Rcl 42294
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Vicente Barbosa da Silva afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista nº 554-25.2010.5.10.0019, usurpado a competência do Supremo, bem assim inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Segundo narra, no agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, reformando o entendimento do Regional, afastou a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária pelos créditos a si devidos em razão da terceirização de mão de obra, surgindo o alegado descompasso.
    Destaca preenchido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada.
    Consoante argumenta, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, foi observado o que assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e no recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos, porquanto demonstrada, no caso concreto, a culpa da Administração na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas no contrato de intermediação de mão de obra. Aponta não configurada a presunção de culpa. Assevera ser vedado ao Tribunal Superior do Trabalho o reexame do quadro fático.
    Frisa a impertinência do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, uma vez não declarada a inconstitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, ressaltando ter sido a controvérsia solucionada com base nos parâmetros estabelecidos pelo Supremo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento.
    2. Da leitura do acórdão reclamado, depreende-se ter havido o afastamento da pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público em razão do mero inadimplemento da contratada, a implicar culpa presumida, com base nos paradigmas tidos por olvidados. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento atacado: 
    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a condenação subsidiária do ente público com espeque na antiga redação do item IV da Súmula nº 331 do TST, ao fundamento de que "o afastamento da responsabilidade subsidiária somente ocorreria na hipótese de as diligências e precauções tomadas pela recorrente implicarem o adimplemento dos haveres trabalhistas do reclamante” (fl. 188). 
    Evidenciado, portanto, que a condenação lastreou-se na presunção de culpa decorrente do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços. 
    Contudo, essa conclusão não se coaduna com a diretriz perfilhada pelo STF no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 e com o entendimento sufragado pelo item V da Súmula nº 331 desta Corte, na medida em que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público depende de prova efetiva da conduta culposa, a qual não pode ser aferida de forma presumida ou em razão do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, razão pela qual a condenação imposta deve ser afastada, em observância aos referidos precedentes e à previsão contida no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    O Plenário do Supremo, no dia 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços – a Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a análise do recurso extraordinário nº 760.931. 
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator